Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-37.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000853-37.2019.8.05.0018

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EUNICE JOSE DE SOUZA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDORA ANALFABETA. ASSINATURA INCOMPATÍVEL. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO
S
MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco Itaú BMG Consignado S/A e Itaú Unibanco S/A, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Eunice José de Souza, em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
N
egócio
J
urídico c/c
I
ndenização por
D
an
o Moral
, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado nº 585692080, determinando a cessação dos descontos mensais, a restituição dos valores descontados (simples e em dobro, conforme data), a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por dano mora
l
e fixando honorários sucumbenciais em 10%.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se há comprovação da contratação válida do empréstimo consignado; definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e avaliar a configuração de dano moral e a razoabilidade do valor
estipulado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
I
nstituições
F
inanceiras, conforme
o
Enunciado
nº
297 do STJ.

4.
A prescrição
incidente
é a quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo afastada no caso, pois os descontos iniciaram-se em 2019.

5.
A alegação de contratação não se sustenta, uma vez que a
Acionante
é analfabeta e a assinatura constante
d
o contrato apresentado é manifestamente incompatível com sua condição pessoal.

6.
A ausência de documentos comprobatórios da contratação (biometria, registro sistêmico ou outras evidências) inviabiliza a tese dos
R
éus e demonstra falha na prestação do serviço.

7.
O
s B
anco
s
não adot
aram
diligências suficientes para verificar a autenticidade da contratação, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

8.
A restituição, em dobro, dos valores descontados a partir de 30/03/2021, é cabível, conforme o Tema Repetitivo nº 929 do STJ, não sendo exigida prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

9.
O dano moral é presumido
(in re ipsa
), decorrente da indevida redução de benefício previdenciário, atingindo a dignidade da
Requerente
.

10.
O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
foi
estabelecido
com base na extensão do dano, na função pedagógica da indenização e na razoabilidade, não se mostrando excessivo ou irrisório.

11.
Os juros e
a
correção monetária devem seguir os parâmetros das Súmulas
nº
43, 54 e 362 do STJ, aplicando-se a Lei nº 14.905/2024, apenas, a partir de 01/07/2024.

12.
Com o desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e §1º, I a III, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479 e Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp nº 1.105.974/BA; STJ, AgInt no REsp nº 1866780/SP; TJ-BA, Apelação nº 0330156-02.2014.8.19.0001; TJ-BA, Apelação nº 8042204-07.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8000853-37.2019.8.05.0018
, oriund
a

da
Comarca de
Barra
, na qual figura como Recorrente
s o

BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO
S/A
e o ITAÚ UNIBANCO S/A
,
sendo Apela
da

EUNICE JOSÉ DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.

Salvador, .